Tribunal: TCU
Processo: 002.325/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe débito e multa em razão de irregularidades na gestão de recursos transferidos por meio de contrato de repasse que tinha por objeto a execução da 1a etapa da construção de um parque agropecuário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Wagner Pereira Novaes, ex-Prefeito Municipal de Itiruçu/BA, contra o Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse 139.780-66/2002, cujo objeto consistia na execução da primeira etapa da construção de um parque agropecuário na municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de revisão; 9.2. retificar, por inexatidão material, a data de referência das parcelas de débito de R$ 4.000,00 (24/12/2003) e R$ 52.120,00 (24/12/2004) contidas no item 9.2 do Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , retificado pelos Acórdãos 4.939/2016 e 10.659/2018-TCU-Segunda Câmara, para que ambas passem a constar como 27/12/2004; 9.3. dar ciência deste acordão aos responsáveis e à Procuradoria da República na Bahia.